Tribunal: TJDFT
Processo: 0003135-64.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003135-64.2018.8.07.0019 RECORRENTE: WEVERTHON DOS SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a aplicação do princípio da insignificância, além do prejuízo material mínimo, há que se reconhecer também a ofensividade mínima da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se deu no caso concreto. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 155, §1o, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao rejeitar o pedido de absolvição do recorrente pela aplicação do princípio da insignificância. Defende que as circunstâncias do crime, sobretudo a ausência de prejuízo para a vítima, autorizam a incidência do mencionado princípio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada contrariedade aos artigos 155, §1o, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, o crime não pode ser considerado insignificante. Com efeito, observa-se que o ilícito narrado na exordial evidencia reprovabilidade relevante, tendo em vista que o réu tentou furtar o caminhão MERCEDES BENS/1113, placa KBX1070/GO, ano 1975/1975 (B.O. ao ID14708103, fls. 23/26) de propriedade de Arisvaldo dos Santos, durante a madrugada, não obtendo êxito em razão de sistema antifurto instalado no veículo pela vítima. Ademais, somente após frustrada tentativa de levar o veículo, o acusado se apossou de objetos que encontrou em seu interior, quais sejam: uma TV portátil sem marca e modelo aparentes, uma lanterna e o documento do veículo. Assim, como restou destacado pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer (ID 15356408), apesar de não haver nos autos laudo de avaliação econômica do caminhão visado pelo acusado, é certo que o valor da res furtiva ultrapassa, e muito, o salário mínimo vigente à época, critério objetivo utilizado pelas Cortes Superiores para o furto de pequeno valor. Ademais, o fato de a tentativa de furto ter sido circunstanciada (§ 1o do artigo 155 do CP) também elide a aplicação do princípio da bagatela, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: .... Na hipótese dos autos, não há que se falar em valor insignificante. Por outro lado, é certo que a restituição das res furtiva ao respectivo lesado não justifica o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pois, conforme dito anteriormente, a ausência de prejuízo deve ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso. Sobre o tema, a Suprema Corte já decidiu que, até mesmo nas hipóteses de restituição da res furtiva à vítima, não cabe irrestritamente a aplicação do princípio da insignificância, mormente se o valor do bem objeto do crime tem expressividade econômica (STF, HC 93.021/PE, 2a Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 22/05/2009). Inaplicável, ao caso, portanto, o princípio em apreço. Consequentemente, não há como prosperar o pedido de absolvição por atipicidade material da conduta. (ID 17280694). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023